Tribunal: TJBA
Processo: 8000573-89.2016.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000573-89.2016.8.05.0109

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE AGUA FRIA

Advogado(s)
:
IGGOR BACELAR ANDRADE PEDREIRA, THIAGO BARRETO PAES LOMES, ALBERTO CARVALHO SILVA

APELADO: CARLA SILVA BARRETO

Advogado(s)
:
SOSTENES LIMA DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE ÁGUA FRIA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. CARGO DE JARDINEIRA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PROGRESSÃO FUNCIONAL. DIFERENÇAS DE 13º SALÁRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL OBSERVADA. LEI MUNICIPAL Nº 197/1990 E LEI MUNICIPAL Nº 048/2003. IRDR Nº 0000225-15.2017.8.05.0000 - TEMA 7 DO TJBA. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO NA REGULAMENTAÇÃO E NA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO QUE NÃO OBSTA O DIREITO DO SERVIDOR. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO A CARGO DO MUNICÍPIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8000573-89.2016.8.05.0109, tendo como Apelante o MUNICÍPIO DE ÁGUA FRIA e Apelada CARLA SILVA BARRETO
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade
, em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
,

nos termos do voto do Relator

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível,
na data registrada no sistema de processo eletrônico
.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

Relator